Tribunal: TCU
Processo: 014.876/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9612/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando que, mediante o Acórdão 1223/2020-TCU-Primeira Câmara , foi dada quitação relativa ao subitem 9.4.2 do Acórdão 5821/2017-TCU-Segunda Câmara e considerando, nesta ocasião, o recolhimento, pela representante do espólio do Sr. Carlos da Silva Amora, da dívida relativa ao subitem 9.4.1 da referida deliberação, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 169, inciso V, e 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.876/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos da Silva Amora, falecido (XXX.635.492-XX); Esquadros Engenharia e Construções - ME (63.712.889/0001-50) e João Lúcio Galvão Gonçalves (XXX.174.312-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Arlindo Jorge Oliveira da Silva (7889/OAB-AM) e outros, representando Carlos da Silva Amora. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.4.1 do Acórdão 5.821/2017, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 27/6/2017, Ata 22/2017. Data de origem do débito: 26/8/2009 Valor original do débito: R$ 9.807,12 Data do recolhimento: 1o/6/2021 Valor recolhido: R$ 17.820,69